Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723025-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVANA GENTILE LESSA RECORRIDO: HOERLLE AMERICO E MARTINS ADVOCACIA S/S, GILBERTO CLAUDIO HOERLLE DECISÃO Verifica-se que a recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita e que os recorridos apresentaram impugnação à tal pleito. A recorrente juntou aos autos CTPS antiga, com última data de atualização em 21/07/2016, além disso, apenas juntou extrato bancário sem informar se é a única conta bancária vinculada a seu nome. Considerando que os presentes autos noticiam o recebimento pela parte autora da quantia de R$ 204.413,82, é imperioso, para que o recurso seja analisado, que a recorrente junte, no prazo de 2 dias, além dos citados documentos, declaração de imposto de renda, CTPS digital atualizada, dentre outros documentos atualizados que entender pertinente e sejam aptos a demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator